Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735678-26.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARIANA HABERL DE LIMA D E C I S Ã O A apelação interposta por Interlagos Agropecuária foi incluída na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Presencial, em 17 de setembro de 2025. Ambas as partes pugnaram pela realização de sustentação oral. Em 09 de setembro de 2025, a parte apelada colaciona “documentos novos que induzem ao indeferimento da pretensão autoral”. Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Dê-se vista à parte apelante dos “documentos novos”, pelo prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator